Tribunal: STF
Processo: Pet 13586
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Petição de “produção antecipada de provas à ação rescisória originária” proposta por Anderson Silva Prata, em face da Caixa Econômica Federal, do Governador o Estado do Rio de Janeiro e da União Federal.
O requerente postula a produção antecipada de provas em ação rescisória, ao argumento de que a diligência seria “capaz de impulsionar à solução consensual- §3º, art.3º c/c inc.V,  art.139, ambos do CPC. ” (eDoc 1, pg 2)
Acerca da competência da Presente Corte Constitucional, alega que 
 
“A prova, em tese, deveria ser produzida no âmbito do Tribunal  Regional Federal da 2ª Região, TRF-2, porquanto antecipa à rescisória destinada a rescindir sentença do respectivo primeiro grau de jurisdição da JFRJ. Nesse  sentir, o art.972, CPC, atribui ao tribunal a competência para produção de  provas necessárias à rescisória, facultando, contudo, a delegação ao juízo de  primeiro grau. 
Ocorre que, como se demonstrará a seguir, mais da metade dos  desembargadores do TRF-2 estão supervenientemente suspeitos/impedidos para  atuar em matérias, objeto da presente ação, atraindo a competência originária da  suprema corte, consoante a alínea “n”, inc.I, art.102, CRFB. Além disso, o  demandante vislumbra o interesse do Estado do Rio de Janeiro, ERJ, e da  União, inclusive, com potencial de solucionar o litígio da ação ACO 3678, que  tramita nesta suprema corte, atraindo a incidência do alínea “f”, inc.I, art.102,  CRFB, e a conexão, ante a ACO 3678, preconizada no art.55, CPC,  notadamente se formalizados os interesses do ERJ e da União” (eDoc 1, pg. 2 - 3)

Afirma que esta Suprema Corte reconheceu a suspeição de 13 membros do TRF 2 (eDoc. 11), diante disso, apresenta supostas declarações de suspeição de mais 5 membros daquele Tribunal. A partir disso, defende que o STF é competente para julgar, originariamente, o presente caso, conforme o Art. 102, inciso I, alínea “n” da CF/88. (eDoc 1, pg. 5).
Articula que 

“Conforme decisão em anexo, esta suprema corte, na relatoria do Exmo Ministro Dias Toffoli, já reconheceu a suspeição/impedimento de 13 membros do TRF-2. É possível colacionar as seguintes suspeições/impedimento: 
1. A Exma DF Letícia Santis Mello, que justificou pelo fato de convicção prévia, ante as reclamações recebidas como corregedora, inerentes ao objeto da demanda oriunda da 26ª VFRJ, pelas quais tomou ciência; 
2. O Exmo DF Flávio Lucas, nos autos da ação 5012947-66.2024.4.02.0000, é, conforme anexado, conexa a ação rescindenda; 
3. O Exmo DF Guilherme Calmon Nogueira da Gama é impedido por exercer a presidência do TRF-2, conforme decisão expressa, nos autos conexos, anexada; 
4. O Exmo DF Alfredo Hilário, que, no caso, declara sua incompetência para julgar o feito em razão da matéria; 
5. Interesse direto na matéria do Exmo DF Sérgio Schwaitzer não reconhece a constitucionalidade do §2º, art.85, CPC, de que trata os honorários de sucumbência, conforme despacho em anexo, negando, inclusive, a vigência do vinculante tema 1076/STJ.”

Expõe o demandante que “pretende, inicialmente, a produção antecipada de provas consensual pericial contábil, na forma do art.471, CPC, através do Núcleo de Soluções Consensuais de Conflitos do Supremo Tribunal Federal, STF, NUSOL, e, não havendo concordância da requerida, CEF, a produção antecipada de provas pericial contábil, na forma do art.381, CPC”.
Tais  provas dizem respeito à ação rescisória na qual se pretende rescindir dispositivo de sentença, transitado em julgado, quanto aos honorários de sucumbência para correta adequação/interpretação da base de cálculo do proveito econômico, dando-se vigência à literalidade de lei federal, §2º, art.85 c/c inc.V, art.966, ambos do CPC, consubstanciado pela ratio decidendi do tema, firmado em sede de recursos especiais repetitivos, 1076/STJ.” (eDoc 1, pg. 7)
Ressalta que 

“[...] não se discute, nesse momento, a correlação do valor atualizado do contrato ao proveito econômico e/ou confirmação da base de cálculo dos honorários, consoante preconiza o §2º, art.383, CPC, trata-se tão somente de atualização do contrato, que já poderá basilar possível consenso pretendido, ante a avaliação dos riscos pela CEF, §3º, art.165, CPC, antes do julgamento do mérito pela via própria, que contará com a prova produzida.  
Caso a CEF não venha aquiescer, na forma do art.471, CPC, o código é categórico quanto a possibilidade de produção antecipada de provas, quando houver potencial de conduzir o feito a uma solução consensual do litígio ou justificar ou evitar o ajuizamento de ação- inc.sII e III, art.381, CPC” (eDoc 1, pg. 8)

Defende a relevância da produção antecipada de provas no presente processo, uma vez que: 

“o postulante é detentor de título judicial de  honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,  na forma contratual, conforme decisão do juízo pelo qual se constituiu o título: O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que, havendo inadimplência contratual, admite se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não,  limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.- Evento 613 da ação  00013451720094025101.
O valor pode ser conferido no endereço eletrônico do BACEN [...] na qual o valor do  débito, partindo de fevereiro de 2009, conforme ajuizamento da demanda  0001345-17.2009.402.5101, no patamar de R$ 206.000,00, atualizado, sob os  juros compostos, 7,3% a.m, sem a comissão de permanência, atinge  154.530.367.643,30 (cento e cinquenta e quatro bilhões, quinhentos e trinta  milhões de reais) e, portanto, 10%, 15.453.036.764,330. Corrobora o laudo  pericial (perito atuante no TRF-2), em anexo, realizado em março de 2023.” (eDoc 1, pg. 10)

Sustenta que o interesse do Estado do Rio de Janeiro e da União no presente processo se evidencia, pois,

“A dívida do Estado do Rio de Janeiro, ERJ, com a União, ultrapassa  205 bilhões de reais, [...], dos quais 32 bilhões são de contratos  garantidos por ela, e, conforme em anexo, mais de quinze bilhões são decorrentes  de contrato do ERJ com a Caixa Econômica Federal, CEF.  
A transação proposta é que o ERJ adquira o título, atualizado em R$  15.453.036.764,330, por 50% do valor, resultando em R$ 7.726.518.382,00, e dê  em pagamento da dívida com a União os 100% do título, economizando,  portanto, mais de sete bilhões de reais dos cofres do ERJ. Por outro lado, a  União receberá como crédito o título ao qual poderá ser utilizado para  amortizar as garantias aos contratos firmados com a CEF ou dos  financiamentos do programa de governo. Entre 2024 e 2027, a CEF vai financiar  572,4 bilhões de reais, tendo sido realizado 149 bilhões em 2024,  [...].
Tramita na suprema corte ACO 3678 na qual a União recorre da  decisão que permite ao ERJ pagar, nos 6 primeiros meses de 2025, o mesmo  valor de parcela de 2023, dando uma diferença de 3,642 bilhões de reais, no  adimplemento de débito. A transação resolve a celeuma, porquanto o ERJ  poderá continuar depositando em juízo o valor em parcelas, no mesmo patamar  de 2023 (= R$ 352 milhões, conforme dados da STN) durante 22 meses, para  aquisição do título e a União recebe 15.453 bilhões- maior do que o valor  originariamente devido nos 6 primeiros meses, R$ 5.758 bilhões, adiantando,  inclusive recebíveis.” (eDoc 1, pg. 11)
Afirma ser beneficiário da justiça gratuita. 
Diante dos fundamentos expostos, requer: 

        a. “A tramitação prioritária, ante a utilidade da prova para fins de honorários,  consoante o §14, art.85, CPC, e súmula vinculante 47 do STF, na forma  do art.12, CPC;” (eDoc 1, pg. 15)
            i. “O acolhimento da preliminar da competência da suprema corte para ação  originária cujo objeto em discussão seja afeta à originária AO 2901, que reconheceu a suspeição/impedimento de 13 desembargadores do TRF-2, consubstanciado com os despachos de 05 magistrados, em anexo,  perfazendo mais da metade, dos 34 membros, a incidir a alínea “n”, inc. I,  art.102, CRFB;” (eDoc 1, pg. 16)

2.1 “Caso assim não entenda, por se vislumbrar o interesse do ERJ e da  União, na forma dos arts.119 e 120, ambos do CPC, a incidência da alínea “f”, inc.I, art.102, CRFB, para atrair a competência originária da suprema  corte, consubstanciado pelo fato de que a proposta da solução consensual  poderá resolver, inclusive, o objeto da ACO 3678, atraindo, inclusive, a  competência por conexão, art.55, CC.” (eDoc 1, pg. 16)

            ii. A remessa ao Núcleo de Soluções Consensuais de Conflitos do Supremo  Tribunal Federal, STF, NUSOL, na forma do LXXVIII, art.5º, CRFB c/c  §§2 e 3º, art.3º, c/c inc.V, art.139 c/c art.301, 334, todos do CPC, e a  Resolução 125 de 2010 do CNJ c/c §2º, art.381, CPC, para PRODUÇÃO  PERICIAL CONSENSUAL- ART.471, CPC:” (eDoc 1, pg. 16)
 
3.1 ”Do Núcleo, a citação/intimação da CEF para, no prazo de 15 dias,  manifestar sobre a oposição à prova pericial realizada quanto a  atualização do contrato, pactuado em 28 de setembro de 2004, entre  POSTO DE GASOLINA REI DA VILA DA PENHA, CNPJ  00663603/0001-73 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pelo qual a  CEF reporta ter sido inadimplido, constando da alínea “a”, cláusula  nona c/c parágrafo terceiro, cláusula nona os juros compostos de  7,30% a.m inerente ao crédito rotativo, além de outros encargos, atualizado pelo Banco Central do Brasil em R$ 154.530.367.643,30, caso em que, em silêncio, implicará em aquiescência para fins de  homologação na forma do art.471, 398, 400 e 438, todos do CPC.” (eDoc 1, pg. 16)
3.2 “A intimação do ERJ e da União para se manifestarem quanto ao  interesse, na forma dos arts.119 e 120, ambos do CPC. 4.3Havendo impugnação específica da CEF quanto ao item 3.1,  demonstrando-se índices contratuais distintos a justificar a escolha de  outro perito, a restituição dos autos ao relator para produção antecipada de provas, na forma do art.381, CPC.” (eDoc 1, pg. 17)
            iii. “Homologados os cálculos, seja designada audiência de mediação, a ser  realizada no Núcleo de Soluções Consensuais de Conflitos do Supremo  Tribunal Federal, STF, NUSOL, na qual, evitando-se o ajuizamento da  ação futura, sejam intimados a CEF, o ERJ, para se manifestar quanto ao  interesse na transação proposta, que, no caso, trata-se da intenção de  adquirir título judicial com deságio de 50%, economizando mais de 7  bilhões aos cofres públicos, sem qualquer ônus, porquanto a aquisição será  através do valor já desprendido mensalmente para quitação da dívida com  a União, nos moldes aos quais pretende manter- mesmo valor de parcela  de 2023, consoante arts.119 e 120, ambos do CPC, e a União,  notadamente quanto ao aceite de mais de 15 bilhões, na forma do art.368,  CC, e incs.V e VII, art.3º, LC 212/2025.” (eDoc 1, pg. 17)
            iv. “Resistida a pretensão pela CEF, a condenação em custas e honorários, no  mínimo em 10% sobre o valor atualizado da causa, §2º, art.85, CPC.” (eDoc 1, pg. 17)

Em seguida, apresenta petição (eDoc 19) na qual afirma:

“o postulante aponta que a declaração expressa do Exmo DF Alfredo Hilário, constante na inicial, afasta não apenas a respectiva competência, em que pese relativa, mas de toda turma na qual exerce a função de presidente, conforme pode ser consultado no endereço eletrônico https://www.trf2.jus.br/trf2/contato-unidade-judiciaria/10a-turma, pelo que se tem não apenas um, mas três membros declaradamente incompetentes. Ressalta, no mais, os demais fundamentos para suscitar a competência originária da Suprema Corte. 
Ante o exposto, REQUER, respeitosamente, o recebimento da documentação ao regular prosseguimento do feito.”

É o relatório. Decido. 
O pedido não comporta seguimento, diante de sua inadmissibilidade, bem como da conduta temerária do requerente perante esta Suprema Corte, em manifesto abuso do direito de ação, tumulto processual, reiteração de incidentes infundados e de pedidos já apreciados, cujo objeto sempre gira em torno da mesma pretensão: a fixação  e o recebimento de honorários em causa ajuizada contra a Caixa Econômica Federal, em trâmite perante o TRF 2.
A análise do histórico de atuação do autor perante esta Corte  permite a melhor compreensão do cenário ora descortinado e demonstra, de forma incontroversa, sua conduta temerária e abusiva, ao deflagrar procedimentos manifestamente infundados e deduzir pedidos contra textos expressos de lei. 
Em pesquisa processual, verifica-se que o peticionante ajuizou as seguintes ações:

    • AO 2858, em causa própria e contra a CEF; 
    • AO 2866, em causa própria e contra a CEF; 
    • CC 8406, em causa própria contra o TRF 2 e a CEF; 
    • Rcl 70659, em causa própria contra o TRF 2, tendo a CEF como beneficiária;  
    • Habeas Data 152, em causa própria, perante o Secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal; 
    • Pet 13079, em causa própria e contra a CEF; 
    • AO 2901, como advogado de Darlan Oliveira de Magalhães, contra a CEF; 
    • Pet 13586 (ora examinada), em causa própria, contra a CEF, a União Federal e o Estado do Rio de Janeiro.

Na AO 2858, protocolada em 24/07/2024, requereu que esta Corte julgasse o Agravo de Instrumento 501789-670.20234020000, tendo em vista suposto impedimento e/ou suspeição da maioria dos magistrados do TRF 2. O feito não foi conhecido, mediante os seguintes fundamentos:

“O mencionado requisito, todavia, não está presente no caso, haja vista que a demanda foi apresentada nesta Corte sob a simples alegação do requerente de suspeição ou impedimento dos desembargadores que compõem o Tribunal Regional Federal da 2ª Região para atuar no caso. Essa alegação, sem a juntada aos autos de qualquer comprovante nesse sentido, não supre a necessária manifestação expressa de mais da metade dos membros do Tribunal de origem para instaurar a competência excepcional do STF inscrita no art. 102, I, “n”, da CF.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF e na esteira dos precedentes citados, não conheço da presente ação por incompetência desta Corte para seu processamento e julgamento.”

Paralelamente, na AO 2866, protocolada em 2/8/2024, buscou, também, o reconhecimento da competência desta Corte para julgar ação rescisória que tramita perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, frente a suposto impedimento da maioria dos membros do TRF2 para apreciar o feito. A ação foi extinta sem a resolução do mérito diante da existência de litispendência: 

“Assim, conquanto na AO 2858, o pedido tenha se relacionado ao julgamento do Agravo de Instrumento n. 50178967020234020000 e, nestes autos, a pretensão seja de julgamento da ação  rescisória, ambos versam  sobre as mesmas partes, a mesma questão de fundo e o suposto impedimento/suspeição  de mais  da  metade dos membros do TRF2, sendo imperiosa a extinção esta Ação originária em razão da litispendência. Incide, na espécie, o art. 337, § 3º, do CPC/2015 [...]”

Ainda buscando discutir a competência do Supremo para analisar a Ação Rescisória 5010037-66.20244020000, apresentou o CC 8406, em 7/8/2024, no qual defendeu que a suspeição da maioria dos membros do TRF 2 implicaria na competência originária do STF para analisar o caso. O conflito não foi conhecido. Confira-se: 

“[...] a doutrina e a jurisprudência dos tribunais, há muito, tem utilizado como critério para a solução de conflitos de competência a vinculação jurisdicional dos juízos envolvidos, e não a vinculação administrativa. Portanto, a hierarquia jurisdicional impede que se conheça deste conflito.
Outrossim, não há que se falar em conflito positivo, porquanto inexiste pronunciamento desta Suprema Corte no sentido de sua competência para examinar embargos de declaração opostos perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região.”

Movido pelo mero inconformismo diante dos incidentes anteriores, o autor ajuizou a Rcl 706559, em face de ato do TRF 2, nos autos da Ação Rescisória nº 5010037-66.2024.4.02.0000, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inc. I, n, da CF/88 reiterando a afirmação de impedimento e/ ou suspeição de mais  da maioria dos membros do Tribunal a quo. 
Todavia, a reclamação  também foi extinta, sob o fundamento de que apenas 13 dos 35 membros do TRF se declararam incompetentes, ao contrário do que alegado pelo autor, em evidente distorção dos fatos. Logo, não foram demonstrados os requisitos do Art. 102, inciso I, da CF/88, para atrair a competência dessa Suprema Corte. Ainda sobre o tema, delimitei no decisum: 

“Não se pode admitir que eventual comportamento temerário de profissional da advocacia perante servidores públicos ou magistrados, no exercício da profissão ou em razão de exercê-la, inviabilize a atuação jurisdicional da maioria ou totalidade dos membros de um Tribunal, criando artificialmente razão para que as demandas nas quais atue profissionalmente ou nas quais seja interessado sejam submetidas à análise originária do STF com fundamento no art. 102, inc. I, al. n, da CF/88.
Por todos esses fundamentos, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RI/STF). Julgo prejudicado o pedido liminar.”

Já no Habeas Data 152, impetrado em face do Secretário de Segurança deste Supremo Tribunal Federal, o ora peticionante alegou,  em síntese, que, em 16.08.2024, teve seu acesso ao Supremo Tribunal Federal restrito pela segurança e que, “na ocasião, a abordagem fora realizada de forma vexatória e que não lhe fora concedido acesso ao documento interno que justificou tal vedação de entrada”. Pugnava pela retificação da referida restrição de acesso à Corte e apresentação das imagens captadas. No mérito requeria a "retificação no banco de dados", nos termos do que solicitado. 
Todavia, apresentou pedido de desistência, tendo o feito sido extinto sem resolução  do mérito.  

Posteriormente, na Pet 13079, ajuizada em 01/10/2024, buscou o levantamento de honorários por sua atuação em litígio perante o TRF2, sob o fundamento de impedimento/suspeição de mais da metade dos membros daquela Corte. Não conheci da aludida Petição, pelas seguintes razões:

 “A presente petição possui o mesmo objeto da AO 2858, da AO 2866, do CC 8406 e da Rcl 70659, todos manifestamente inadmissíveis e com decisão pela negativa de seguimento, já transitadas em julgado e enviadas ao arquivo. ”

Por fim, na AO 2901, ajuizada em 28/12/2024, buscou, novamente, o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da “competência originária para julgar ação rescisória [00013451720094025101] distribuída no TRF-2, ante a superveniente declaração expressa de suspeição/impedimento de mais da metade do tribunal. Novamente, por decisão monocrática, não conheci a ação e ressaltei que  “as suspeições alegadas pelo embargante atingem, quando muito,  13 dos 35 membros que integram o TRF-2, ao contrário do que alega o autor na inicial da ação originária, não estando cumprido, portanto, o requisito de mais da metade dos membros do tribunal”.
Em 7 dos 8 processos - um conflito de competência, uma reclamação constitucional, duas petições e três ações originárias -, Anderson Silva Prata pleiteia no STF o reconhecimento da competência originária prevista no art. 102, inc. I, al. n, da CF/88 para solução de controvérsia atinente à base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência (em processos nos quais teria atuado na representação em juízo da parte interessada), alegando impedimento e/ou suspeição da maioria dos Desembargadores do TRF da 2ª Região.
A reiteração de teses perante as negativas deste Tribunal denotam não apenas o mero inconformismo do autor, mas a sua litigância de má-fé, por meio de conduta manifestamente incompatível com os deveres éticos disciplinados pelo Código de Processo Civil e pelo Estatuto da Advocacia, na medida em que o autor se vale de expedientes contrários a texto expresso de lei, utilizando-se do processo para tumultuar o exercício da jurisdição, procedendo de modo temerário, por meio de demandas manifestamente infundadas, tudo no termos do art. 80 do CPC.
Ademais, seria impossível admitir a competência desta Corte Constitucional para julgar o presente feito, restando prejudicadas todas as demais teses apresentadas,  tendo em vista que é requisito essencial para o julgamento originário de demanda pelo STF a manifestação expressa de suspeição e impedimento de mais da metade dos membros do Tribunal a quo, o que não ficou demonstrado nos autos.
Registre-se, a propósito, que o peticionante retoma trecho da decisão monocrática proferida na AO 2901 em que são reconhecidas as declarações de suspeição de 13 membros do TRF 2 e alega apresentar, na presente petição, supostas declarações de suspeição de 5 membros do tribunal que complementariam esse quórum. Sendo essas referentes aos magistrados: Letícia Santis Mello (eDoc 12); Flávio Oliveira Lucas (eDoc 16); Guilherme Calmon Nogueira da Gama (eDoc 14); Alfredo Hilario de Souza (eDoc 13); e Sérgio Schwaitzer (Inexiste nos autos documento referente a suposta incompetência do referido membro do TRF 2).
Contudo, reitero que todas as supostas declarações de suspeição trazidas na presente petição já foram previamente analisadas, e descartadas, em sede de embargos de declaração na AO 2901, fato que, novamente, demonstra a incontestável litigância de má-fé do peticionante. Confira-se, a propósito, o teor do decisum proferido naqueles autos: 

           Como se vê, não foram juntados aos autos comprovantes suficientes de suspeição ou impedimento dos magistrados, havendo, inclusive, documentos duplicados e alegações inverídicas, o que denota litigância de má-fé, conduta que se renova nestes embargos. 
         Isso porque foram juntados apenas dois despachos de suspeição, o primeiro subscrito pela Magistrada Letícia Santis Mello (Edoc. 50), relativo a “pedido de efeito suspensivo à sentença” [proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 5093562-66.2024.4.02.5101], que extinguiu a execução sem resolução de mérito c/c medida cautelar de urgência”, que não diz respeito à ação rescisória mencionada na inicial desta ação originária. 
         O segundo despacho (Edoc. 51), do Desembargador Flávio Oliveira Lucas, também não  diz respeito à ação  rescisória, mas à Tutela Antecipada n. 5012947.
         Os demais documentos (Edocs. 52 a 66), não comprovam suspeição/impedimento de outros magistrados, tratando-se de memoriais, andamentos processuais e despachos de outra natureza, inclusive demonstrando litigância temerária dos ora embargantes na origem, como, por exemplo, a indicação equivocada de processos relacionados à Ação Rescisória em questão, o que vem gerando diversos incidentes e movimentações desnecessárias no âmbito do TRF2.

Por conseguinte,  não está caracterizada a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente feito de natureza cautelar, porquanto visa à instrução de feito que tramita perante o TRF 2. 
Ante o exposto, diante da manifesta incompetência dessa Suprema Corte para julgar o feito e das reiteradas condutas de má-fé apresentadas pelo autor, nego seguimento à presente e determino sua baixa imediata, certificando-se o trânsito em julgado. 
Ademais, considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, condeno o agravante ao pagamento da multa, por litigância de má-fé (art. 80, I, II, V e VI, do CPC), em montante correspondente a 1% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81 do CPC. 
Quanto ao valor da causa, afirma o peticionante que: 

Conforme anexo, o postulante é detentor de título judicial de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma contratual, conforme decisão do juízo pelo qual se constituiu o título: O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.- Evento 613 da ação 00013451720094025101. 
O valor pode ser conferido no endereço eletrônico do BACEN, https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCalculoValorFutur oCapital.do?method=exibirFormCalculoValorFuturoCapital, na qual o valor do débito, partindo de fevereiro de 2009, conforme ajuizamento da demanda 0001345-17.2009.402.5101, no patamar de R$ 206.000,00, atualizado, sob os juros compostos, 7,3% a.m, sem a comissão de permanência, atinge 154.530.367.643,30 (cento e cinquenta e quatro bilhões, quinhentos e trinta milhões de reais) e, portanto, 10%, 15.453.036.764,330. Corrobora o laudo pericial (perito atuante no TRF-2), em anexo, realizado em março de 2023.

Demonstrada, portanto, a desnecessidade de posterior apuração e elaboração de nova prova pericial, uma vez o autor já  trouxe documentos periciais aptos para comprovar o valor do débito (eDoc. 7 e eDoc. 8). 
Ao fixar o valor da causa em R$ 15.453.036.764,330, o peticionante demonstra, de forma explícita, a inexistência de conflito ou controvérsia acerca de tal montante.
Oficie-se a Advocacia-Geral da União para a execução imediata do valor da multa. 
Publique-se.
Brasília, 21 de março de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente